Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0721101-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARIEN CRISTINA SANTOS DE MELO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KARIEN CRISTINA SANTOS DE MELO em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0704086-15.2021.8.07.0018 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: À Secretaria para retificar o polo passivo, de forma a excluir o "ESTADO DO DISTRITO FEDERAL" e incluir o DISTRITO FEDERAL. Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que se inscreveu no concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal instituído pelo Edital n.o 1 – SEEC/DF, de 17 de setembro de 2019. Aduz que foram disponibilizadas 40 vagas para provimento imediato e 80 para a formação de cadastro de reserva. Afirma que o edital previu a destinação de 20% das vagas para candidatos negros e que decidiu concorrer a essas vagas. Assevera que a administração não observou os ditames da Lei Distrital n.o 6.321/2019 e deixou de convocá-la para a prova discursiva. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu que lhe convoque para a próxima fase do certame e que possa realizar a prova discursiva sob condições especiais, por estar grávida. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. Não vislumbrei qualquer ofensa ao edital de abertura do concurso, o qual previu, em seu item 10.7.1 que respeitados “os empates na última colocação, serão convocados para a prova discursiva os candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados conforme quadro a seguir”. O quadro a que faz menção o aludido item estipula, sem margem para dúvidas, que serão convocados os candidatos que se autodeclararam negros até a 72.a colocação (ID 95609167 - Pág. 18). Não há notícia nos autos de que a parte autora tenha se insurgido contra essa previsão editalícia no momento oportuno, na forma do item 1.5 do edital. Por sua vez, o Edital n.o 12 – SEEC/DF, de 31 de maio de 2021, tornou públicos o resultado final nas provas objetivas e a convocação para a prova discursiva. Em tal ato, em especial em seu item 2.1.2, o nome da parte requerente não aparece na lista de convocados dos candidatos que se autodeclararam negros (ID 95609180 - Pág. 46-47), o que me permite presumir que ela não logrou alcançar a classificação de corte. Nesse diapasão, registro que a constitucionalidade do instituto da cláusula de barreira já foi reconhecida pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (STF, RE 635739/AL, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2014). Da análise dos documentos que instruem a inicial, não diviso mácula à Lei Distrital 6.321/2019 ou mesmo aos itens 6.4 e 6.5 do edital de abertura, haja vista que a parte autora não conseguiu alcançar a classificação exigida na prova objetiva para que pudesse participar da fase seguinte do concurso. É de se ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi infirmada, ao menos até este momento, pelos documentos que instruem a inicial Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. . É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso próprio, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora